Tribunal: STF
Processo: HC 264873
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; 305, 311 e 329, todos do CP; e 14 da Lei n. 10.826/03. 



    A defesa alega a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, bem como que seria cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, por ser o paciente primário e ter bons antecedentes.



    Aduz, ainda, ser o caso de substituição da preventiva por domiciliar, por ser o paciente pai de criança menor de 1 ano de idade.



    Diz, ademais, que não houve a reavaliação da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, impondo-se a revogação da custódia.



    Requer, ao final:



    “1- O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a concessão liminar da liberdade ao paciente;



     2- A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, V, CPP), considerando ser pai de criança menor de 1 ano; 



    3- Subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP; 



    4- No mérito, a confirmação da liminar, com a revogação definitiva da prisão preventiva;



     5- A expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Conheço parcialmente do recurso ordinário, na medida em que o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição.



    No mais, o Juízo Singular decretou a custódia preventiva com os seguintes fundamentos:



    (...)



    Da análise do excerto acima transcrito, nada a reparar quanto aos fundamentos expendidos, que de fato justificam a custódia cautelar do acusado, na medida em que "o autuado seria conhecido e temido na região, bem como atuado de forma dolosa, destruindo provas eletrônicas dentro da delegacia, demonstrando desrespeito às instituições e potencial para obstrução da justiça" (e-STJ, fl. 42). Além da apreensão de 48 pinos de cocaína, o acusado estava na posse "de uma motocicleta com chassi e motor adulterados e 03 munições de calibre 38 deflagradas" (e-STJ, fl. 33) e dentro da unidade policial "teria resetado seu celular" (e-STJ, fl. 33), o que evidencia a gravidade das condutas perpetradas e a periculosidade do agente. 



    [...]



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, nego provimento.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente